Tribunal: TJSP
Processo: 2046183-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa executada. Pedido de desbloqueio indeferido na origem. Irresignação da parte devedora. Descabimento. Ausência de prova de que o numerário constrito tem natureza salarial. Impenhorabilidade do inciso IV do art.833 do CPC não evidenciada. Constrição que não comporta o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa executada. Pedido de desbloqueio indeferido na origem. Irresignação da parte devedora. Descabimento. Ausência de prova de que o numerário constrito tem natureza salarial. Impenhorabilidade do inciso IV do art.833 do CPC não evidenciada. Constrição que não comporta o pretendido levantamento. Decisão mantida. Recurso não provido.